Tribunal: STF
Processo: ARE 895246
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de saúde coletivo. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.